Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-73.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE E AMEAÇAS COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DOS RÉUS. CONFESSADA E COMPROVADA MEDIANTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de interdito proibitório é demanda que visa a proteção preventiva contra agressões iminentes, que ameaçam a posse de alguém, e encontra suporte legal no artigo 567 do Código de Processo civil.
2. Os recorrentes foram identificados pela Polícia Militar no local dos fatos, conforme consta do boletim de ocorrência, devendo-se ressaltar que o boletim de ocorrência tem presunção de veracidade
3. As alegações dos réus de que “agiram de boa-fé, acreditando que o local estava à disposição para quem quisesse adquirir um lote para si. Assim, nenhum deles estavam envolvidos na confusão, não participando de qualquer ato em desfavor da posse do autor”, não se sustentam, porque se de boa-fé estivessem, no momento em que presenciaram a derrubada de cercas e a invasão da chácara teriam se evadido do local.
4. Satisfeitos os requisitos ínsitos à pretensão veiculada na ação de interdito proibitório e identificados os demandados por meio de boletim de ocorrência policial e por confissão de participação nos atos de turbação da posse, cai por terra a tese de que “não há nos autos qualquer comprovação de que os recorrentes praticaram quaisquer atos em desfavor da posse do apelado”.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.